Tribunal: TJDFT
Processo: 0026861-97.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença que reconheceu a prescrição da ação de execução e, por conseguinte, julgou extinto o processo nos termos do art. 924, V, do CPC (ID n. 23125400). Intimada a se manifestar sobre a tempestividade do recurso, o apelante manteve-se silente. É a síntese dos fatos relevantes. DECIDO. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O recurso é manifestamente inadmissível, porque interposto fora do prazo legal. Como é cediço, no processo eletrônico, as intimações são realizadas por meio eletrônico (Resolução CNJ no 185/2013, art. 19), podendo ser enviadas via Sistema PJe e via Diário da Justiça Eletrônico, conforme dispõe o art. 4o da Lei 11.419/2006. Não obstante, o art. 4o, § 2o, da Lei no 11.419/2006 estabelece que a publicação pelo Diário de Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para efeitos legais, exceto os casos em que a lei exige intimação pessoal. Confira-se: Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. [...] § 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. (grifos nossos) Logo, havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça e no TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. Ocorrendo a intimação eletrônica e a publicação da decisão no diário oficial, prevalece esta última, uma vez que, nos termos da legislação citada, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, 3a TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020) (grifos nossos) PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...]. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. [...]. 1. Segundo os precedentes desta Corte, o prazo recursal começa a fluir a partir da publicação da decisão no Diário da Justiça eletrônico, não prevalecendo a data da consulta ao teor da intimação eletrônica. Art. 4o, §§ 2o e 4o, da Lei n. 11.419/2006. Precedentes. [...] 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 1482488/RJ, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, 6a TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO § 3o DO ART. 5o DA LEI N. 11.419/2016. NÃO OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO REALIZADA VIA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA DESTA. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No presente caso, embora o recorrente queira fazer crer que a sua intimação ocorreu por meio eletrônico em plataforma própria, nos termos do art. 5o da Lei n. 11.419/2006, verifica-se, na realidade, que a mencionada intimação foi realizada mediante publicação no diário de justiça eletrônico. Incidência do disposto no art. 272 do Código de Processo Civil. 2. Havendo publicação no diário eletrônico, torna-se irrelevante o fato de ter ocorrido a intimação eletrônica, não podendo que se cogitar de descumprimento do disposto no § 3o do art. 5o da Lei n. 11.419/2016, na medida em que a publicação no DJe prevalece sobre os demais meios previstos de comunicação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1521267/CE, Rel. Min. OG FERNANDES, 2a TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 17/06/2020) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO NO DJE SOBRE A INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PRECEDENTES. INTEMPESTIVIDADE CARACTERIZADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial deste Tribunal já sedimentou que, "havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, pois, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais" (AgInt nos EAREsp. 1.015.548/RJ, Relator o Ministro Humberto Martins, DJe 22/8/2018). 2. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 1510427/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3a TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 28/10/2019) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. I - A publicação na decisão no Diário de Justiça Eletrônico prevalece sobre a intimação eletrônica porque substitui qualquer outro meio de comunicação oficial, conforme disciplina o art. 4o da Lei 11.419/2006. II - A contagem do prazo para a interposição de recurso é atribuição do patrono das partes. Não se configura a justa causa prevista no art. 223 do CPC o erro de contagem de prazo imputado ao sistema do Pje. III - Agravo interno desprovido. (TJDFT, Acórdão 1214677, 00386843420148070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. RELATOR. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA E PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA (DJE). DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DJE. PRECEDENTE. CORTE ESPECIAL DO STJ. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que, havendo duplicidade de intimação, via portal eletrônico e por Diário de Justiça Eletrônico (DJe), deve prevalecer esta última, pois, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais (AgInt nos EAREsp n. 1.015.548/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Corte Especial, julgado em 15/8/2018, DJe 22/8/2018). [...] 3. Agravo interno desprovido. (TJDFT, Acórdão 1185439, 07035876020188070010, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2019, publicado no DJE: 17/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. DJE. CIÊNCIA AUTOMÁTICA DO SISTEMA APÓS 10 DIAS CORRIDOS. ART. 5o, § 3o, LEI 11.419/06. TERRACAP. AUSÊNCIA DE PRIVILÉGIOS FAZENDÁRIOS. DJE SUBSTITUI QUALQUER OUTRO MEIO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL. PRECEDENTES. TJDFT. STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu da apelação por intempestividade. 1.1. A agravante busca a reforma da decisão. Afirma em suma que, havendo intimação por meio eletrônico, não se considera feita a intimação pela imprensa oficial. 2. Trata-se da hipótese em que houve dupla intimação da parte para apelar, primeiro pela publicação da sentença no DJe e depois com a ciência da agravante gerada automaticamente pelo sistema após "10 (dez) dias corridos", conforme disposto no art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/06. 2.1. No caso dos autos, o início do prazo recursal ocorre na data de publicação no Diário de Justiça eletrônico, tendo em vista o disposto no art. 4o, §2o, da Lei 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e que prevê que a publicação no DJe substitui qualquer outro meio de intimação, para qualquer efeito legal, "à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal". 2.2. Ressalte-se que a própria parte recorrente afirma em suas razões que "de fato, a Terracap não possui privilégios fazendários", embora afirme que este não é o escopo apropriado para analisar a questão quanto à tempestividade do seu recurso. 3. Precedente desta Corte de Justiça: "(?) I - A publicação na decisão no Diário de Justiça Eletrônico prevalece sobre a intimação eletrônica porque substitui qualquer outro meio de comunicação oficial, conforme disciplina o art. 4o da Lei 11.419/2006. (...)" (00386843420148070001, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 25/11/2019). 3.1. Precedente do STJ:"(?) 1. A Corte Especial deste Tribunal já sedimentou que, "havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, pois, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais" (AgInt nos EAREsp. 1.015.548/RJ, Relator o Ministro Humberto Martins, DJe 22/8/2018). 2. Agravo interno desprovido." (STJ, 3a Turma, AgInt no AREsp 1510427 / RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 28/10/2019). 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJDFT, Acórdão 1265044, 07122882020178070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO POR DJE E CIÊNCIA VIA PJE. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DE 15 DIAS. PREVALÊNCIA DA DATA DA PUBLICAÇÃO. ART. 60 DO PROVIMENTO 12 DO TJDFT. DECISÃO MANTIDA. 1. A intimação por meio eletrônico dos litigantes cadastrados, em tese, dispensa a publicação no Diário de Justiça, considerando-se realizada no dia da consulta eletrônica, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 1o, ambos, da Lei no 11.419/2006. 2. Na hipótese de duplicidade de intimação, via publicação por DJE e ciência inequívoca, prevalece a data da publicação via DJe, exceto quando a ciência ocorrer antes da publicação. Art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT. 3. No caso, a publicação da intimação ocorreu antes da ciência inequívoca do agravante, sendo o termo inicial para contagem do prazo recursal da data da publicação. 3. Intempestivo o recurso apresentado fora do prazo recursal, sendo o apelo, portanto, manifestamente inadmissível, conforme o disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (TJDFT, Acórdão 1253255, 07368683420188070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A sentença foi disponibilizada no dia 20/11/2020 e publicada no DJe do dia 23/11/2020. Logo, considerando que o termo final do prazo para a interposição da apelação foi o dia 15/12/2020 e que o recurso somente foi interposto no dia 22/01/2021 (ID n. 23125403), fora, portanto, do prazo estabelecido no § 5o do art. 1.003 do Código de Processo Civil, impõe-se reconhecer a intempestividade do apelo. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos previstos na Portaria Conjunta n° 31, de 21 de maio de 2009.